Tribunal: TJDFT
Processo: 0737275-40.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0737275-40.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO CESAR SOARES GOMES APELADO: PREMIUM VEICULOS LTDA REPRESENTANTE LEGAL: DP - CURADORIA ESPECIAL D E C I S Ã O Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória ajuizada por PAULO CESAR SOARES GOMES em desfavor de PREMIUM VEICULOS LTDA, objetivando a restituição do veículo objeto do negócio jurídico, ou, alternativamente, a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos; bem como a compensação moral. Peço licença ao douto juiz prolator da sentença para utilizar seu relatório, que passo a transcrever: Trata-se de ação de obrigação de restituir bem móvel com pedido de antecipação de tutela e condenação ao pagamento de indenização por danos morais, movida por PAULO CÉSAR SOARES GOMES em desfavor de PREMIUM VEÍCULOS LTDA, partes qualificadas nos autos. Nos termos da emenda consolidada em ID 8736141, descreve o autor, em suma, ter firmado com a requerida contrato estimatório, materializado no instrumento de ID 27011077, que teria por objeto a alienação, pela agência especializada, de veículo automotor de propriedade do autor, um JEEP RENEGADE LNGT AT, PLACA PAO 5494. Informa que, conforme acordado, o documento para transferência do veículo (DUT/CRV) ficaria em seu poder, e que apesar do e-mail recebido por parte da requerida noticiando a concretização da intermediação da venda do veículo, não conseguiu quaisquer informações posteriores acerca do negócio. Relata que a empresa ré teria encerrado indevidamente suas atividades, conforme reportagens jornalísticas noticiadas em janeiro de 2019, e que seus sócios estariam sendo investigados em mais de 55 inquéritos policiais. Diante de tal quadro, reclamou, ante o descumprimento contratual imputado à requerida, o deferimento de pedido de antecipação de tutela para que a mesma informasse a localização do veículo, para que fosse restituído ao autor, ou alternativamente, que seja condenada ao pagamento da quantia R$ 75.000,00, conforme contrato de consignação, ID 27011014. Asseverou que devido à frustação do negócio houve repercussão na esfera familiar e profissional do autor, havendo abalo psicológico que merece ser reparado pela ré. O pedido de antecipação de tutela foi deferido para a que fosse realizada a anotação de restrição de circulação e de transferência do automóvel, pelo sistema RENAJUD, ID 29085021. As pesquisas realizadas nos sistemas disponíveis no Juízo, visando à localização da empresa ré, bem assim de seus sócios, foram todas infrutíferas, conforme certificado no ID 58032713. Assim, a ré foi citada por edital, ID 58205905, e a contestação apresentada nos termos do ID 66688861, em que a Defensoria Pública requer a nulidade da citação por edital, sob entendimento de que não fora realizada pesquisa de endereços da ré pelo Sistema RENAJUD, e no mérito, contesta por negativa geral, além do indeferimento da condenação aos danos morais. É o relatório. DECIDO. O Juízo da Vigésima Vara Cível de Brasília proferiu sentença e julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos: Em face das considerações alinhadas JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS para, confirmar a antecipação dos efeitos da tutela e determinar a anotação de restrição de circulação e de transferência do automóvel JEEP RENEGADE LNGT AT, placa PAO 5494, renavam 01080596981, por meio do sistema RENAJUD, e no mérito determinar a rescisão de contrato e determinar que o réu proceda à restituição do bem, objeto do contrato ao autor, no prazo de 5 dias. Caso o bem não seja localizado, determino a conversão da obrigação de restituir o bem em perdas e danos, cujo valor do veículo deverá ser avaliado pela tabele FIPE, face à desvalorização do veículo. CONDENO a ré ao pagamento de R$ 7.000,00 ao autor a título de danos morais, valor que deverá ser corrigido monetariamente desde a presente data e acrescido de juros de mora da data da citação. Em face da sucumbência, arcará a parte ré com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados estes em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do art. 85 do CPC. Por conseguinte, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, observando-se as cautelas de praxe, dê-se baixa e arquivem-se. Opostos aclaratórios pelo autor. Rejeitados, consoante Decisão de ID 21458985. Irresignado, o autor interpôs Apelação Cível de ID 21458990, alegando a necessidade de reforma da sentença. Sustenta que, em réplica, esclareceu que o veículo já se encontrava na posse de terceiro, oportunidade em que requereu a conversão da obrigação de restituir o bem em perdas e danos. Destaca que não se mostra possível o cumprimento da sentença, considerando que o bem se encontra na posse pacífica de terceiros, de modo que a conversão imediata da obrigação em perdas e danos é medida que se impõe. Tece considerações. Por fim, roga pelo conhecimento e provimento do apelo. Preparo de ID 21458991 e 21458992. Contrarrazões de ID 21458996 pugnando pelo não conhecimento do apelo por ausência de interesse recursal Devidamente intimado sobre possível não conhecimento do recurso, o apelante manifestou-se conforme ID 22199273. É o relatório. DECIDO Da análise dos autos, verifica-se que o presente recurso não se encontra apto a ultrapassar a fase cognitiva, considerando a falta de interesse de agir. Sobre o tema leciona Fredie Didier Jr: O exame do interesse de agir (interesse processual) passa pela verificação de duas circunstâncias: a) utilidade e b) necessidade do pronunciamento judicial. Há quem acrescente, ainda, a “adequação do remédio judicial ou procedimento” como elemento necessário à configuração do interesse de agir, posição com a qual não concordamos, pois procedimento é dado estranho no estudo do direito de ação e, ademais, eventual equívoco da escolha do procedimento é sempre sanável (art. 250 e 295, V, do CPC-73). (in Curso de Direito Processual Civil, Ed. JusPodivm, 9a edição, Vol. 1, p. 187) Para que exista interesse de agir, necessária a verificação da utilidade e necessidade do pronunciamento judicial. Em consulta ao processo de origem verifica-se que o autor, ora apelante, requereu a restituição do veículo e, alternativamente, a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, tendo o sentenciante julgado procedentes todos os pedidos iniciais, inclusive, de modo expresso, o alternativo. Transcrevo: (....) Caso o bem não seja localizado, determino a conversão da obrigação de restituir o bem em perdas e danos, cujo valor do veículo deverá ser avaliado pela tabele FIPE, face à desvalorização do veículo (...) Quisesse apenas a compensação por perdas e danos, deveria ter feito pedido de adequadamente, o que não fez, de modo que, adstrito ao pedido, o sentenciante agiu corretamente. Assim, considerando que a sentença já determinou a conversão em perdas e danos na hipótese de o bem não ser localizado, desnecessário o provimento judicial. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. DECRETO LEI No 911/69. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. MORA. LIMINAR CONCEDIDA. DECISÃO QUE CONDICIONA A REMOÇÃO E ALIENAÇÃO DO VEÍCULO A AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E POSSE APÓS ESCOAMENTO DO PRAZO PARA PURGAÇÃO DA MORA. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminarmente a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, porém proibiu a saída do veículo do Distrito Federal ou sua alienação até ulterior determinação do Juízo, a fim de facilitar eventual restituição do veículo à parte requerida. 2. Falta interesse recursal à parte que ataca a decisão em ponto que lhe foi favorável. [...] 5. Recurso parcialmente conhecido e provido. (Acórdão 1303396, 07305896420208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no PJe: 4/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ADMINISTRATIVO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE A PARTE NÃO POSSUI CONDIÇÕES DE ARCAR COM O PAGAMENTO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. PRESCRIÇÃO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. TESE RECONHECIDA EM SENTENÇA. AUXILIAR EM ASSISTÊNCIA SOCIAL EXECUTANDO TAREFAS DE TÉCNICO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL. LEI DISTRITAL No 5.184/13. DESVIO DE FUNÇÃO NÃO CONFIGURADO. AUXÍLIO EM ATIVIDADES DE NATUREZA EXECUTIVO-OPERACIONAL DESPROVIDAS DE COMPLEXIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO. ART. 85, §3o, DO CPC. 1. Ausente a demonstração de que a autora não se adequa às exigências da Resolução no 140/2015, do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal, ou que possui condições de arcar com o pagamento dos ônus de sucumbência sem prejuízo de sua subsistência ou de sua família, não há motivo para revogar a gratuidade de justiça outrora deferida. 2. Observa-se a falta de interesse recursal quanto ao reconhecimento da prescrição quando, na sentença, verifica-se a procedência da tese de prescrição de todas as parcelas discutidas no feito anteriores ao prazo de 5 (cinco) anos do ajuizamento da ação, em observância ao Decreto no 20.910/32. [...] 5. Apelação da autora desprovida. Apelação do réu provida. (Acórdão 1301190, 07021785420208070018, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2020, publicado no DJE: 2/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, o reconhecimento da inadmissibilidade recursal é medida que ora se impõe, conforme autoriza o artigo 932 do Código de Processo Civil, verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. (destaquei) No caso específico, entendo que não é aplicável o parágrafo único do artigo 932, uma vez que a falta de interesse não é matéria cabível de ser sanada, uma vez que para tanto seria necessária a apresentação de outro recurso o que violaria a preclusão consumativa. Sobre o tema leciona Nelson Nery Júnior: Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recuso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade, se sanável for. Trata-se de providência salutar, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas e à instrumentalidade do próprio processo. (in COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1853) (destaquei) Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível, ante a falta de interesse recursal. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de dezembro de 2020 Dezembro de 2020 14:33:18. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador